Tribunal: STF
Processo: HC 222833
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-14
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por Jean Pierre Weidig, em favor de Guilherme Xavier, contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 748.191/PR.



    Colho da decisão impugnada:



    “O paciente foi condenado às penas de 10 anos e 5 meses de reclusão em regime inicialmente aberto e de 1.041 dias-multa, como incurso nos arts. 33, caput, e 40, V, ambos da Lei n. 11.343/2006. 



    Interposta apelação pela defesa, o recurso foi desprovido (fls. 44-58). 



    Nas razões do presente writ, a defesa alega que (fl. 6): “É possível notar que além da não aplicação do §4º do artigo 33 da Lei 11.343/06 (tráfico privilegiado), o juízo sentenciante aumentou a pena duas vezes (primeira e terceira fase da dosimetria)pela quantidade de entorpecente, como também aumentou, acima da fração mínima, a majorante do tráfico interestadual sem motivação distinta senão, novamente, a quantidade de entorpecentes. 



    Destaca que o paciente é primário, possui bons antecedentes, residência fixa e emprego fixo, além de boa conduta social e familiar. 



    Requer, assim, a concessão da ordem para que seja reformada a sentença e os acórdãos atacados a fim de determinar a redução da pena-base próxima ao mínimo legal, ainda na primeira fase da dosimetria da pena, analisando as circunstâncias pessoais favoráveis do paciente, bem como para reconhecer o princípio ne bis in idem, na terceira fase da dosimetria, uma vez que a quantidade de entorpecente não pode ser duas vezes valorada – devendo ser reconhecida e aplicada também a benesse do tráfico privilegiado (art. 33, §4º, da Lei n. 11.343/2006). ” (eDOC 7)



    No STJ, o habeas corpus não foi conhecido.” Não foi interposto agravo regimental.



    Nesta Corte, o impetrante requer “Seja concedida a ordem para reformar a Sentença e Acórdão atacados, ainda que a ordem seja concedida de ofício (reconhecida a afronta jurisprudencial, legal e constitucional), determinando a redução da pena-base, podendo ser fixada próximo ao mínimo legal ainda na primeira fase da dosimetria da pena, analisando as circunstâncias pessoais favoráveis do Paciente (artigo 59, inciso IV do Código Penal), como bem demonstrado ao longo de todo o processo e vida pregressa de Guilherme Xavier; como bem reconhecer a violação ao princípio ne bis in idem na terceira fase da dosimetria, uma vez que a quantidade de entorpecente não pode ser duas vezes valorada; (iii)- Ao final seja concedida a ordem do presente Habeas Corpus determinando, também, que seja estabelecida a benesse do tráfico privilegiado, até para fins de execução penal, aplicando-se o § 4º do artigo 33 da Lei 11.343/06, preferencialmente em seu patamar máximo, considerando o preenchimento de todos os requisitos objetivos e subjetivos necessários para a devida concessão – como bem apontou o Subprocurador Geral da República em seu parecer.”



    É o relatório. 



    Decido.



    Inicialmente, registro que o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo colegiado do Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em supressão de instância.



    É que, ausente pronunciamento colegiado naquele Tribunal, não houve lá esgotamento da instância. Sem o esgotamento da instância, a análise por esta Corte resulta em sua supressão. Cito precedentes:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus que impugna decisão monocrática de mérito proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Ausência de pronunciamento colegiado. Necessidade de interposição de agravo regimental. 3. Superação do óbice possível apenas nos casos de flagrante ilegalidade. Não ocorrência no caso concreto. 4. Agravo não provido”. (AgR no HC 184.614, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.6.2020)



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior. Supressão de instância. Não há manifesta ilegalidade no caso concreto a autorizar a concessão da ordem. 3. Abrandamento de regime e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Impossibilidade. Reincidência inespecífica. Irrelevância ao caso concreto. 4. Fixação de regime mais gravoso e negativa de substituição da pena corporal devidamente fundamentadas. 5 Agravo improvido”. (AgR no HC 180.489, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.4.2020) 



    O Supremo Tribunal Federal não é revisor direto de decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior, mas o colegiado ao qual pertence, razão por que deveria o paciente interpor o competente agravo regimental.



    Aliás, se “é unanimidade nos Tribunais Superiores de que ‘a aplicação das majorantes previstas no art. 40 da Lei de Drogas exige motivação concreta, quando estabelecida acima da fração mínima, não sendo suficiente a mera indicação do número de causas de aumento’”, como afirma o impetrante, mais sentido teria a interposição do agravo regimental lá naquele Tribunal Superior.



    É bem verdade que, em casos de manifesta e grave ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive por meio da concessão da ordem de ofício, o que é o caso dos autos.



    Ao contrário do que se verifica com relação ao corréu Rodolpho, condutor do veículo em que apreendida a droga, e Lucas, condutor do batedor, tenho que a pena imposta ao paciente é abusiva. 



    Observe-se trecho da denúncia:



    “...No dia 04 de agosto de 2020, por volta das 04horas, na rodovia BR 277, KM 319, nesta Cidade e Comarca, os denunciados Guilherme de Melo Xavier, Lucas Ary da Silva e Rodolpho César Botemberger conscientes da ilicitude de suas condutas, em desacordo com determinação legal, em comunhão de vontades e conjugação de esforços, transportavam 611,280kg (seiscentos e onze quilos e duzentos e oitenta gramas) da substância entorpecente conhecida como ‘maconha’, para posterior revenda, droga essa que causa dependência física e psíquica, relacionada na lista de substância de material proscrito no Brasil,...



    Os policiais rodoviários federais realizavam fiscalização de rotina quando abordaram o veículo GM/Agile, placas ETW-0154, que era conduzido pelo denunciado Lucas Ary da Silva. 



    O denunciado Lucas Ary da Silva demonstrou nervosismo com a abordagem policial, levando os policiais a suspeitar de que executava a atividade de “batedor” de algum produto ilícito. Ao revistarem os seus pertences, encontraram em uma mochila o Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo – C.R.L.V. do automóvel GM/Cobalt, placas QUP-9374. 



    Os policiais repassaram a informação aos colegas que estavam em patrulhamento, os quais conseguiram abordar o veículo GM/Cobalt, placas QUP-9374, que era conduzido pelo denunciado Rodolpho César Botemberger e tinha como passageiro o denunciado Guilherme de Melo Xavier. 



    Foram localizados no porta-malas e no banco traseiro do automóvel GM/Cobalt, placas QUP-9374, 611,280 kg (seiscentos e onze quilos e duzentos e oitenta gramas) de maconha, divididos em tabletes.” (eDOC 8, p. 2)



    Em seu interrogatório, o corréu Rodolpho confessou que, de fato, transportava a droga e que avisou ao paciente, o passageiro. Todavia, afirmou que ele “ficou preocupado; que não sabia a origem da carga, até se assustou com a quantidade; que queria voltar atrás mas não sabia como porque tinha medo; que desde o primeiro momento confessou que estava fazendo o transporte da carga; que desde o primeiro momento confessou a prática do crime, mesmo sem saber a origem e o destino dela; que é um erro mas confessa o transporte da carga.” (eDOC 8, p. 6)



    Veja-se a fundamentação da sentença:



    “Diante disso, não há como se afastar a responsabilidade dos réus pelo delito de tráfico de drogas interestadual. Das provas produzidas nos autos pode-se observar que a Polícia Rodoviária Federal estava realizando a fiscalização dos veículos em frente ao Posto Operacional, oportunidade em que abordaram o veículo Agile, placas ETW-0154, conduzido pelo acusado Lucas Ary da Silva. Embora não tenham sido encontrados ilícitos em posse do acusado, nem dentro do veículo, foi encontrado o documento de outro veículo no carro do acusado. 



    Por demonstrar nervosismo durante a abordagem policial, os policiais informaram outras equipes que estavam na rodovia as placas do veículo que constava no documento trazido por Lucas Ary da Silva. Ao realizarem a abordagem do referido veículo, um Cobalt, placas QUP-9374, os policiais encontraram a quantidade de 611,280kg (seiscentos e onze quilos e duzentas e oitenta gramas) da substância entorpecente vulgarmente conhecida como “maconha”. Ressalte-se que o veículo estava sendo conduzido por Rodolpho Cesar Botemberger e o passageiro era Guilherme de Melo Xavier, os quais confessaram que estavam transportando a referida droga. 



    Em que pese os réus afirmem não saber o destino da substância entorpecente, estavam vindo da cidade de Joinville, Estado de Santa Catarina, e foram parados no posto operacional da cidade de Guarapuava, Estado do Paraná, quando retornavam àquele estado da federação, caracterizando evidentemente o crime de tráfico de drogas interestadual. 



    O acusado Lucas Ary da Silva confessou que estava funcionando como “batedor”, ou seja, estava indo na frente do veículo que transportava a droga para avisar os demais acusados se havia polícia na rodovia. Dessa forma, o acusado também incorreu no delito de tráfico de drogas, uma vez que estava atuando de forma a contribuir para a empreitada criminosa. (eDOC 8, p. 8)



    Observe-se que o magistrado bem fundamenta a condenação com relação a Rodolpho e Lucas, mas faz menção ao paciente de forma acentuadamente periférica, numa demonstração de que sua participação no delito foi evidentemente irrelevante.



    Todavia, o paciente, passageiro do veículo, e Lucas (eDOC 8, p. 13), condutor do batedor, receberam a mesma pena de 10 (dez) anos e 5 (cinco) meses de reclusão, a revelar flagrante teratologia.



    Veja-se a fundamentação da dosimetria:



    Réu GUILHERME DE MELO XAVIER 



    1 – Pena-base - 1ª Fase. De acordo com as diretrizes traçadas pelo artigo 59 do Código Penal, temos que: 



    a) culpabilidade: é desfavorável, haja vista quantidade de droga apreendida; 



    b) antecedentes: verifica-se que o réu não possui maus antecedentes, conforme se extrai das certidões de eventos 216.1 e 305.3; 



    c) conduta social: nada a considerar; 



    d) personalidade: trata-se a personalidade do retrato psíquico do agente, de suas qualidades de boa ou má índole, agressividade e o antagonismo à ordem social, cuja valoração, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (AgRg no REsp 1.406.058/RS, Min. Rel. Jorge Mussi, j. Em 19.04.2018), demanda do magistrado a utilização de elementos concretos inseridos nos autos, justificantes da exasperação da pena-base cominada, sendo prescindível a realização de laudo pericial para tal constatação. No caso dos autos, o réu, mesmo sob custódia do Estado, empreendeu fuga do estabelecimento prisional por meio de um buraco realizado na entrada de ar do quadrante central da unidade prisional, cortando, ainda, grades e avariaram a parede de concreto da galeria central do SECAT de Manoel Ribas, de forma que há elementos concretos nos autos para demonstrar a personalidade desajustado do acusado, seu antagonisto à ordem social e seu descaso com as instituições públicas; 



    e) motivos do crime: inexistem nos autos elementos para a devida aferição; 



    f) circunstâncias: normais à prática do delito em questão; 



    g) consequências: nada a considerar; 



    h) comportamento da vítima: não influi no caso dos autos. Com efeito, para a necessária e suficiente reprovação e prevenção ao crime, tendo em vista uma circunstância desfavorável (culpabilidade), fixo a pena base em 07 (sete) anos e 06 (três) meses de reclusão e 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa, tendo em vista as margens penais mínima e máxima (05 - 15 anos) dividido pelo número de circunstâncias judiciais. 



    2 – Pena Provisória - 2ª Fase. 



    Inexistem circunstâncias agravantes de pena. Por outro lado, está presente a circunstância atenuante de pena da confissão espontânea, positivada no art. 65, inciso III, “d”, do Código Penal. Dessa forma, atenuo a pena do acusado em 1/6 (um sexto), fixando a reprimenda intermediária em 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e 625 (seiscentos e inte e cinco) dias-multa. 



    3 – Pena Definitiva - 3ª Fase. Entendo inviável a causa de diminuição da pena prevista no art. 33, §4º, da Lei 11.343/2006, considerando que há nos autos informação de que o réu se dedique às atividades criminosas. A elevada quantidade de substância entorpecente apreendida, além das características da prática delitiva cometida no caso concreto, com a viagem do acusado junto ao demais réus transportando elevada quantia da substância, permite concluir que o acusado se dedicava à tais atividades, não se tratando de traficante ocasional. […]



    Por outro lado, está presente a causa de aumento de pena positivada no art. 40, inciso V, da Lei 11.343/2006, uma vez que o transporte estava sendo realizado do Estado do Paraná para o Estado de Santa Catarina, em concurso de três agentes de forma organizada, inclusive com dois veículos, sendo um utilizado para a função de batedor e outro para transportar a droga, elementos que demonstram a organização na empreitada criminosa e autorizam, portanto, um maior juízo de reprovabilidade da conduta para majorar a pena nesta fase da dosimetria penal. 



    Diante disso, majoro a pena do acusado em 2/3 (dois terços), fixando-a definitivamente em 10 (dez) anos e 05 (cinco) meses de reclusão e 1.041 (um mil e quarenta e um) dias-multa. (eDOC 8, p. 17)



    Sobre a dosimetria, segundo o entendimento desta Corte, cabe às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixar as penas. Às Cortes Superiores, no exame da dosimetria, compete somente o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, com a correção apenas de eventuais decisões teratológicas e arbitrárias, que violem frontalmente dispositivo constitucional, o que se verifica no caso dos autos.



    Nesse sentido, é a jurisprudência desta Corte:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS : CRFB/88, ART. 102, I, D E I. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. PLEITOS ALTERNATIVOS PELA ABSOLVIÇÃO, OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO DE DROGAS DO ARTIGO 28 DA LEI 11.343/2006, OU APLICAÇÃO DA MINORANTE DO § 4º DO ARTIGO 33, DA LEI 11.343/2006. REDISCUSSÃO DE CRITÉRIOS DE DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA NO ATO IMPUGNADO. ATUAÇÃO EX OFFICIO DO STF INVIÁVEL. FIXAÇÃO DO REGIME PRISIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A dosimetria da pena, bem como os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a sua realização, não são passíveis de aferição na via estreita do habeas corpus, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso. Precedentes: HC 104.827, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 6/2/2013, HC 131.761, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 29/2/2016 e HC 131.887, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 7/3/2016. 2. As circunstâncias judiciais elencadas no artigo 59 do Código Penal, quando desfavoráveis, autorizam a fixação da pena-base em patamar acima do mínimo legal, desde que fundamentada a fixação do regime prisional mais gravoso. 3. In casu, o agravante foi condenado pelo juízo natural à pena de 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no artigo 33 da Lei 11.343/2006. O Tribunal de origem deu parcial provimento ao recurso de apelação da defesa, reduzindo a condenação para 4 (quatro) anos e 2 (dois) meses de reclusão, em regime semiaberto. 4. A competência originária do Supremo Tribunal Federal para conhecer e julgar habeas corpus está definida, exaustivamente, no artigo 102, inciso I, alíneas d e i, da Constituição da República, sendo certo que o paciente não está arrolado em qualquer das hipóteses sujeitas à jurisdição desta Corte. 5. O habeas corpus não pode ser manejado como sucedâneo de recurso revisão criminal. 6. Agravo regimental desprovido”. (HC-AgR 131.570/BA, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 19.6.2017) 



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. FURTO. DOSIMETRIA DA PENA. AFERIÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59 DO CP. INVIABILIDADE. QUANTUM FIXADO POR MEIO DE FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. INVIABILIDADE DE ANÁLISE DE FATOS E PROVAS NA VIA DO HABEAS CORPUS. RECURSO DESPROVIDO. 1. Não é viável, na via estreita do habeas corpus, o reexame dos elementos de convicção considerados pelo magistrado sentenciante na avaliação das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal. O que está autorizado é apenas o controle da legalidade dos critérios utilizados, com a correção de eventuais arbitrariedades. No caso, entretanto, não se constata qualquer vício apto a justificar o redimensionamento da pena-base. Precedentes. 2. Ademais, é inviável a utilização do habeas corpus, ação desprovida do direito ao contraditório, para verificar a ocorrência ou não dos fatos que embasaram a dosimetria. 3. Recurso ordinário em habeas corpus a que se nega provimento”. (RHC 126.336/MG, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.3.2015)



    No caso dos autos, razão assiste à defesa com relação o paciente.



    Diante do quadro fático, verificada a irrelevante participação do paciente na empreitada, reconhecida até mesmo pelo Juízo de primeiro grau, tenho que a dosimetria deve ser revista.



    Na espécie, reputo inválida a majoração da pena-base a 7(sete) anos e 6 (seis) meses de reclusão em razão da quantidade de drogas e por ter o paciente se evadido do estabelecimento prisional, fato ocorrido, obviamente, após a prática do delito. 



    Na segunda fase, o magistrado reconheceu a presença da atenuante pela confissão, mantida nesta via.



    Na terceira fase, está presente a causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, conforme observou o Subprocurador-geral que oficia perante o Superior Tribunal de Justiça.



    Conforme assentado na doutrina: “(...) militará em favor do réu a presunção de que é primário e de bons antecedentes e de que não se dedica a atividades criminosas nem integra organização criminosa. O ônus da prova, nesse caso, é do Ministério Público (...)” (GRECO FILHO, Vicente; RASSI, João Daniel. Lei de Drogas anotada. 2009. p. 109).



    Como tenho dito, a previsão da redução de pena contida no § 4º do artigo 33 tem como fundamento distinguir o traficante contumaz e profissional daquele iniciante na vida criminosa, bem como do que se aventura na vida da traficância por motivos que, por vezes, confundem-se com a sua própria sobrevivência e/ou de sua família. Assim, para legitimar a não aplicação do redutor é essencial fundamentação corroborada em elementos capazes de afastar um dos requisitos legais, sob pena de desrespeito ao princípio da individualização da pena e de fundamentação das decisões judiciais.



    Conforme assentado na doutrina: “A habitualidade e o pertencimento a organizações criminosas deverão ser comprovados, não valendo a simples presunção. Não havendo prova nesse sentido, o condenado fará jus à redução de pena” (QUEIROZ, Paulo; LOPES, Marcus. Comentários à Lei de Drogas. 2016. p. 50).



    Assim, a quantidade e natureza da droga são circunstâncias que, apesar de configurarem elementos determinantes na modulação da causa de diminuição de pena, por si sós, não são aptas a comprovar o envolvimento com o crime organizado ou a dedicação à atividade criminosa, devendo o juízo condenatório obter outros elementos hábeis a embasar tal afirmativa. Nesse sentido, assentou a Segunda Turma deste Supremo Tribunal:



    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. LEI 11.343/2006. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 33, § 4°, DA LEI 11.343/2006. GRANDE QUANTIDADE DE MACONHA APREENDIDA (132,85 KG). DEDICAÇÃO À ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PACIENTE ABSOLVIDA PELO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. CONTRADIÇÃO ENTRE OS FUNDAMENTOS. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. RECURSO ORDINÁRIO AO QUAL SE DÁ PROVIMENTO EM PARTE. I – A grande quantidade de entorpecente, apesar de não ter sido o único fundamento utilizado para afastar a aplicação do redutor do art. 33, § 4°, da Lei 11.343/2006, foi, isoladamente, utilizado como elemento para presumir-se a participação da paciente em uma organização criminosa e, assim, negar-lhe o direito à minorante. II – A quantidade de drogas não poderia, automaticamente, proporcionar o entendimento de que a paciente faria do tráfico seu meio de vida ou integraria uma organização criminosa. Ausência de fundamentação idônea, apta a justificar o afastamento da aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4°, da Lei 11.343/2006. Precedentes. III - É patente a contradição entre os fundamentos expendidos para absolver a paciente da acusação da prática do delito tipificado pelo art. 35 da Lei 11.343/2006 e aqueles utilizados para negar-lhe o direito à minorante constante do art. 33, § 4°, do mesmo diploma legal. Precedentes. IV - Recurso ordinário ao qual se dá provimento, em parte, para reconhecer a incidência da causa de diminuição da pena prevista no art. 33, § 4°, da Lei 11.343/2006, e determinar que o juízo a quo, após definir o patamar de redução, recalcule a pena e proceda ao reexame do regime inicial do cumprimento da sanção e da substituição da pena privativa de liberdade por sanções restritivas de direitos, se preenchidos os requisitos do art. 44 do Código Penal.” (RHC 138.715, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 09.06.2017) 



    Na espécie, não há nenhuma prova de que o paciente dedica-se a atividades criminosas, senão a mera presunção acusatória manifestada em todas as linhas da sentença. 



    Por fim, injustificada a exasperação da causa de aumento de pena pela interestadualidade na fração máxima. 



    Ante o exposto, concedo parcialmente a ordem a fim de que o TJPR refaça a dosimetria analisando o explicitado acima, para que: (i) aplique nova pena-base; (ii) empregue o redutor previsto no art. 33, § 4°, da Lei 11.343/2006 em fração a ser devidamente justificada; (iii) reduza a fração da interestadualidade.



    Deixo de estender os efeitos desta decisão aos corréus, em razão da ausência de similaridade fática entre eles.



    Publique-se. Comunique-se.



    Brasília, 14 de março de 2023.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente